Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012532-11.2020.8.11.0000.
AUTORA: YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS.
RÉU: ANTONIO TAVARES.
Vistos.
Cumpra-se a determinação lançada na decisão de Id. 49126995, quanto à remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator